Tribunal: TJSP
Processo: 1001052-70.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER - DANOS MATERIAIS – Ocorrência de furto de mercadorias de segurada da Autora – Presente cláusula contratual que isenta a responsabilidade das Requeridas de prejuízos ocorridos na loja da locatária segurada – Artigo 54 da Lei número 8.245/91 determina a prevalência das condições livremente pactuadas em contratos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER - DANOS MATERIAIS – Ocorrência de furto de mercadorias de segurada da Autora – Presente cláusula contratual que isenta a responsabilidade das Requeridas de prejuízos ocorridos na loja da locatária segurada – Artigo 54 da Lei número 8.245/91 determina a prevalência das condições livremente pactuadas em contratos de locação entre lojistas e empreendedores de shopping center – Não caracterizada a abusividade das cláusulas avençadas – Ausente o dever de indenizar - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA - RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO